Tribunal: TJBA
Processo: 8030665-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8030665-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s): PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RAFAEL CININI DIAS COSTA

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s):AMANDA MENEZES LOPES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADA EM VOO COM CONEXÃO. ALTERAÇÃO DE POLÍTICA INTERNA DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, motivada pela negativa de embarque de menor em voo de conexão, com base em alteração superveniente da política interna da companhia aérea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consistem em saber se a negativa de embarque de menor desacompanhada, com fundamento em política interna da companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A negativa de embarque da consumidora menor de idade, mesmo munida da documentação exigida pela Resolução ANAC nº 295/2019 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, decorreu de alteração de política interna da companhia aérea, não informada previamente.

5. A ausência de comunicação direta ao consumidor configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, e prática abusiva prevista no art. 39, V, do CDC.

6. A aquisição do bilhete por intermédio de plataforma de terceiros não exime a companhia aérea de responsabilidade, especialmente porque os dados da passageira foram inseridos em seu sistema para emissão da passagem.

7. Constado o vício e inexistindo prova de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro a quebrar o nexo causal, resta configurado o dever de indenizar pelos danos comprovadamente suportados.

8. O dano moral restou configurado diante da frustração de viagem e dos transtornos causados, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de embarque de menor desacompanhada, com base em política interna não prevista em norma legal ou regulatória e não informada previamente ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade da companhia aérea subsiste mesmo quando a passagem é adquirida por plataforma intermediadora, diante do dever de informação e da emissão direta do bilhete”.

_________

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VI, 14,
caput
e §1º, I e II, 39, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8030665-39.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e Apelada Isadora Rebelo de Matos de Moura, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator